Tribunal: TJBA
Processo: 8004804-04.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004804-04.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMERSON JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO

APELADO: RHINO PROTECAO VEICULAR

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES, TATIANA SILVA MONTEIRO DE CASTRO PORTES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ROUBO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. RASTREADOR NÃO INSTALADO. MENSALIDADES PAGAS REGULARMENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidor em decorrência de negativa de cobertura securitária após roubo de veículo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de instalação do rastreador no veículo afasta a obrigação de indenizar;

(ii) saber se a demora na lavratura do Boletim de Ocorrência configura descumprimento contratual apto a excluir a cobertura;
(iii) saber se houve má-fé do segurado capaz de justificar a negativa da seguradora.

III. Razões de decidir

3. O sinistro ocorreu durante a vigência contratual, sendo incontroversa a ocorrência do roubo.
4. A ausência de instalação do rastreador, embora prevista contratualmente, não foi objeto de advertência, suspensão de cobertura ou qualquer exigência formal da seguradora, que continuou recebendo os pagamentos mensais por mais de 17 meses.
5. Tal conduta caracteriza aceitação tácita das condições contratuais, atraindo a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
6. A demora de 08 dias na lavratura do B.O. não compromete a análise do sinistro, uma vez que não se demonstrou má-fé ou intenção de fraude.
7. A negativa de cobertura se baseou em meras suspeitas não comprovadas, o que afronta a jurisprudência consolidada e os direitos do consumidor.
8. Comprovados o sinistro, a vigência contratual e a adimplência do consumidor, é devida a indenização integral pelo valor do veículo, conforme Tabela FIPE, com dedução de multas e débitos até a data do evento.
9. A recusa indevida à cobertura securitária configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, diante da frustração legítima da confiança do segurado.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de instalação de rastreador no veículo, quando não há suspensão da cobertura ou exigência formal por parte da seguradora, não afasta o dever de indenizar em caso de sinistro.
2. A negativa de cobertura securitária baseada em meras suspeitas não comprovadas viola o princípio da boa-fé objetiva.

3. A recusa indevida à cobertura gera dano moral indenizável, independentemente da demonstração de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 4º, III; 6º, VI; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8001841-33.2021.8.05.0230, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 04.06.2024; TJ-RJ, APL nº 0016215-04.2014.8.19.0213, Rel. JDS Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy, j. 07.02.2018; TJ-SC, APL nº 0313276-57.2018.8.24.0064, Rel. Des. José Agenor de Aragão, j. 22.09.2022; TJ-SP, AC nº 1022890-72.2021.8.26.0003, Rel. Des. Melo Bueno, j. 28.02.2023; TJ-SP, AC nº 1003397-67.2021.8.26.0405, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 15.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004804-04.2023.8.05.0146,
figurando como como apelante
EMERSON JOSE DA SILVA
e apelada
RHINO PROTECAO VEICULAR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.